Tribunal: TJDFT
Processo: 0740759-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO ROUBADO. SINISTRO. PERDA TOTAL. COBRANÇA DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT APÓS O SINISTRO INDEVIDA. DANO MORAL IMPROCÊDENCIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO PELO CONTRIBUINTE. BAIXA DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 11/98 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA.
1 - O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, § 5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012. Inexistindo domínio sobre o bem, diante de sua perda total, ocorrido no dia 03/03/2020, não há como incidir os tributos que tem como fato gerador a propriedade, não merecendo a sentença qualquer reparo. 2 - O pleito do autor/recorrido em contrarrazões para que a sentença seja reformada com relação aos pedidos de baixa do veículo e danos morais não encontra respaldo no sistema recursal dos juizados especiais, portanto, diante da inadequação da via recursal eleita, não conheço dos requerimentos do recorrido de reforma da sentença em sede de contrarrazões. 3- Pedido de gratuidade de justiça pelo recorrido em contrarrazões: considerando o disposto no art. 55 da Lei 9.099/05, de que não haverá condenação do recorrido em custas e honorários de advogado, não há utilidade no referido requerimento, pelo que resta indeferido.
4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
5. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.